Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-29.2025.8.11.0079
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000993-29.2025.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[WARLEY BATISTA DOS SANTOS - CPF: 022.940.201-11 (APELANTE), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), ELZA DIVINA BORGES GOMES - CPF: 227.993.541-49 (APELADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), Luzia Nunes Brandão - Prefeita (APELADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELADO), PREFEITO (A) MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES FORMAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado visando à anulação de Processo Administrativo Disciplinar que resultou na demissão de servidor público municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença; e (ii) saber se as irregularidades apontadas no PAD configuram nulidades aptas a invalidar o procedimento e a penalidade de demissão.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade deve ser rejeitada quando o apelante impugna minimamente os fundamentos da sentença, ainda que retome argumentos já deduzidos na inicial.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de ilegalidade manifesta, não admitindo dilação probatória nem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.
5. A ampliação da base fática no curso do PAD não gera nulidade automática quando assegurados ciência, contraditório e oportunidade de defesa.

6. Irregularidades formais na designação de secretário, na participação de terceiros ou na composição da comissão não invalidam o procedimento sem demonstração concreta de prejuízo.

7. A restrição à presença física do servidor em oitivas, quando justificada para preservar a espontaneidade dos depoimentos e mantida a atuação da defesa técnica, não configura cerceamento de defesa.

8. A nulidade administrativa exige demonstração de prejuízo efetivo, não se presumindo da mera irregularidade formal ou da gravidade da sanção aplicada.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Deve ser conhecido o recurso de apelação que impugna minimamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos já deduzidos na inicial. 2. A nulidade de processo administrativo disciplinar exige demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa. 3. O controle judicial em mandado de segurança limita-se à legalidade do procedimento, vedado o reexame do mérito administrativo.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, I, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Warley Batista dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que denegou a ordem, postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado, mantendo, de consequência, o ato administrativo que lhe aplicou a penalidade de demissão ao final de Processo Administrativo Disciplinar (id. 345420886, págs. 01/12).

Aduz o Recorrente que a sentença merece reforma, sustentando que as ilegalidades verificadas no Processo Administrativo Disciplinar – PAD – não se limitam a vícios formais, mas configuram nulidades materiais aptas a gerar prejuízo efetivo, pois resultaram diretamente na sua demissão.

Defende que tais irregularidades são demonstráveis de plano, a partir dos documentos constantes dos autos, sendo desnecessária dilação probatória.

Explica que o Procedimento foi inicialmente instaurado para apurar condutas específicas, mas, posteriormente, foram agregadas outras imputações sem a devida formalização e sem notificação adequada, ampliando indevidamente o objeto da apuração.

Argumenta que a Comissão Processante não detinha competência para promover a ampliação do objeto do PAD, porquanto sua atuação deveria se restringir à condução do procedimento já instaurado.

Sustenta que tal conduta viola dispositivos da Lei Municipal n. 1010/2023, além dos princípios da congruência e do devido processo legal, uma vez que o servidor não pode ser sancionado por fatos que não tenham sido previamente delimitados e comunicados, acrescentando, ainda, que a ausência de datas em elementos probatórios inviabiliza a aferição do prazo prescricional.

Ressalta a ocorrência de irregularidade decorrente da dupla nomeação de Secretário da Comissão Processante, destacando que, embora tenha havido designação inicial de servidor efetivo para tal função, posteriormente foi nomeado outro servidor, sem revogação da indicação anterior, o que teria comprometido a regularidade do procedimento e a independência do colegiado.

Menciona que o servidor comissionado designado para atuar como Secretário continuou participando de atos do PAD mesmo após sua substituição formal, além da atuação de pessoa sem qualquer investidura oficial em determinados atos instrutórios, circunstâncias que, segundo sustenta, maculam a validade do procedimento administrativo.

Assevera que a composição da Comissão Processante também se revelou irregular, pois uma de suas integrantes exercia cargo de confiança diretamente vinculado à autoridade instauradora, o que comprometeria a independência e a imparcialidade exigidas pela legislação municipal, em afronta ao devido processo legal.

Salienta a ocorrência de violação ao caráter reservado das reuniões e audiências da comissão, em descompasso com o disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o que, a seu ver, constitui vício relevante e não mera irregularidade formal.

Alega que houve cerceamento de defesa, ao fundamento de que lhe foi impedido o acompanhamento pessoal da oitiva das testemunhas, sem justificativa idônea, sendo-lhe assegurada apenas a presença de advogado, o que não supre o direito de participação direta garantido pela legislação.

Registra, por fim, que o relatório final do processo administrativo disciplinar não indicou de forma específica as provas que embasaram a conclusão pela aplicação da penalidade de demissão, limitando-se a referências genéricas, o que comprometeria a motivação do ato administrativo e reforçaria a nulidade do procedimento.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso, para reformar a sentença e conceder a segurança, com o reconhecimento das nulidades apontadas e a consequente invalidação do processo administrativo disciplinar e da penalidade de demissão aplicada.

A Prefeita Municipal e o Município de Ribeirão Cascalheira apresentaram as contrarrazões, suscitando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do Recurso (ids. 345420893, págs. 01/11 e 346975377, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pelo desprovimento da Apelação (id. 361282893, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Warley Batista dos Santos insurge-se contra a sentença que denegou a
ordem, postulada no Mandado de Segurança, por ele
impetrad
o
.

Denota-se dos autos que Warley Batista dos Santos impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por coator, atribuído à Prefeita do Município de Ribeirão Cascalheira/MT, objetivando a anulação de Processo Administrativo Disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de demissão, formalizada por meio de portaria municipal.

Alegou, na inicial, que a instauração do Procedimento Disciplinar decorreu de relatório da Secretária de Saúde, no qual foram imputadas condutas relacionadas a tratamento desrespeitoso a usuários do serviço público e manifestações em grupo de aplicativo de mensagens, circunstâncias que ensejaram a abertura do PAD e o seu afastamento cautelar do cargo.

Sustentou que, no curso do PAD, a Comissão Processante promoveu a inclusão de novos fatos sem prévia instauração formal por autoridade competente, com base em elementos probatórios frágeis, notadamente capturas de tela sem indicação de data, o que teria inviabilizado a aferição de eventual prescrição e comprometido a legalidade do procedimento, bem assim que tais fatos adicionais foram determinantes para a conclusão pela demissão, evidenciando vício insanável no processo.

Afirmou que houve irregularidade na composição da referida Comissão, em razão da duplicidade de designação de Secretário e da participação de servidores sem nomeação formal, bem como da inclusão de membro ocupante de cargo em comissão, o que teria violado os princípios da independência e imparcialidade.

Asseverou que terceiros participaram de atos processuais sem autorização, comprometendo o sigilo e o caráter reservado das audiências e que lhe foi cerceado o direito de acompanhar pessoalmente a produção de provas, especialmente a oitiva de testemunhas, sem justificativa idônea, o que violaria garantia expressa prevista na legislação municipal aplicável.

Acrescentou que o Relatório Final da Comissão não indicou de forma específica as provas que embasaram a conclusão pela prática das infrações, limitando-se a fundamentação genérica.

Defendeu, por fim, que a penalidade de demissão foi aplicada com base em supostas condutas como comportamento desrespeitoso, manifestações ofensivas em ambiente virtual e utilização indevida de equipamento de gravação, sem a devida demonstração probatória, requerendo, assim, o reconhecimento das nulidades do processo administrativo disciplinar e a consequente invalidação do ato demissional.

O pedido liminar foi indeferido (id. 345420874, págs. 01/06), o que motivou a interposição do RAI n. 1022559-77.2025.8.11.0000 que foi desprovido por esta Câmara.

A Julgadora singular prolatou sentença, quanto ao mérito, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
” (Sic).

Contra essa decisão, Warley Batista dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada pelo Município Recorrido.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

O Município Apelado levanta a preliminar de não conhecimento da Apelação, ao argumento de que o Apelante teria se limitado a reproduzir alegações deduzidas na inicial, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos determinantes da denegação da segurança, especialmente quanto à ausência de direito líquido e certo, inexistência de prejuízo concreto e necessidade de dilação probatória.

Em que pese à alegação do Apelado, entendo que a preliminar não comporta acolhimento, porque, embora parte da argumentação recursal retome fundamentos já apresentados na inicial, verifico que o Apelante impugna minimamente os fundamentos do
decisum
recorrido, ao sustentar que as irregularidades reconhecidas não seriam meramente formais, que o prejuízo decorreria da própria aplicação da pena de demissão, que a prova documental do PAD seria suficiente ao exame da controvérsia e que não haveria necessidade de dilação probatória.

Também reitera, de modo individualizado, as teses relativas à inclusão de fatos novos, dupla nomeação de secretários, participação de servidores comissionados e terceiros não nomeados, cerceamento de defesa, violação ao sigilo e deficiência de fundamentação do relatório final.

Sendo assim, tenho que há impugnação suficiente para permitir o conhecimento do recurso. Logo, a rejeição da preliminar se impõe.

Diante disso, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Município Apelado.

Do Mérito

A controvérsia recursal deve ser examinada sob a perspectiva própria do mandado de segurança, que exige demonstração, por prova pré-constituída, de ilegalidade manifesta ou violação a direito líquido e certo.

Registro que, em se tratando de Processo Administrativo Disciplinar, o controle jurisdicional restringe-se à legalidade do procedimento, à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada a substituição da Administração Pública na valoração do conjunto probatório ou na definição da sanção, salvo flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade.

É necessário observar, ainda, que a anulação de ato processual ou administrativo, mesmo em matéria disciplinar, não decorre automaticamente da constatação de irregularidade formal, visto que a invalidação do PAD exige demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa, sobretudo quando a alegação não atinge a essência do contraditório, da ampla defesa ou a imparcialidade decisória.

No caso em tela, o Apelante sustenta, em primeiro lugar, que a inclusão de fatos novos no curso do PAD, sem relatório da chefia imediata, nova portaria de instauração e nova notificação específica, teria violado os artigos 150 e 163, ambos da Lei Municipal n. 1.010/2023.

Aponta que foram juntadas novas condutas relativas à suposta utilização de equipamento de gravação, declarações insinuando suborno, divulgação de conteúdo do PAD, exposição de nomes de testemunhas e ameaças veladas.

Da análise do caderno processual, penso que as alegações não prosperam, pois o servidor, em processo administrativo disciplinar, defende-se dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica inicialmente indicada.

A juntada de elementos supervenientes ou a ampliação da base fática investigada não implica nulidade automática quando assegurada à defesa a possibilidade de ciência, manifestação e produção de argumentos.

Ademais, o Apelante reconhece que, após a ata de deliberação que pormenorizou as condutas a ele atribuídas, foi aberto prazo para defesa, a qual foi apresentada tempestivamente, inclusive com prova documental.

Dessarte, não evidencio supressão de defesa. O que há é inconformismo com a consideração de fatos surgidos durante a apuração, mas não demonstração de que o Recorrente tenha sido surpreendido no momento decisório, impedido de se manifestar ou privado de rebater as imputações.

A mera ausência de nova portaria, por si só, não invalida o procedimento, sobretudo quando preservada a correlação entre fatos apurados, defesa apresentada e conclusão administrativa.

O Apelante sustenta nulidade em razão da dupla nomeação de secretários, afirmando que a Portaria n. 143/2025 teria designado Miromar da Silva Arantes Júnior como secretário e que, posteriormente, Deybson Ibiapino Costa Santos teria sido nomeado para a mesma função, sem revogação formal da designação anterior.

Embora se reconheça a existência de impropriedade formal na designação, esse fato, no meu entendimento, não conduz à anulação do PAD.

A finalidade da norma é assegurar regularidade, organização e documentação dos atos da Comissão, não criar nulidade absoluta desvinculada de prejuízo.

A atuação de secretário possui natureza instrumental, de apoio à Comissão Processante, e não se confunde com a função decisória dos membros responsáveis pela condução e conclusão do procedimento.

No caso em questão, não foi demonstrado que a suposta duplicidade tenha alterado o conteúdo das oitivas, impedido a defesa técnica, produzido prova ilícita, influenciado indevidamente a comissão ou comprometido a imparcialidade do julgamento administrativo.

A irregularidade, portanto, não ultrapassa o plano formal e não atinge o núcleo das garantias do servidor, ora Recorrente.

Igualmente não merece acolhimento a tese de que a participação de servidor comissionado, ou de pessoa posteriormente substituída, teria contaminado o procedimento.

Extrai-se dos autos que Deybson Ibiapino Costa Santos, Assessor Jurídico-Geral do Gabinete, atuou inicialmente como secretário e continuou participando de atos processuais mesmo após substituição formal por Francyelle Silva Belém, além da participação de Devanir Batista da Graça Júnior em oitiva de testemunha.

A presença de pessoas não integrantes da comissão pode revelar falha procedimental, mas, novamente, não basta para invalidar todo o PAD sem demonstração concreta de interferência no resultado, quebra da paridade defensiva ou prejuízo efetivo à produção da prova.

Na hipótese, não houve demonstração de que tais pessoas tenham deliberado, votado, substituído membros da Comissão, restringido perguntas da defesa ou praticado atos decisórios.

Como sabido, a nulidade, em Mandado de Segurança, exige prova pré-constituída e inequívoca do dano processual, o que não visualizo dos elementos indicados.

Quanto à alegação de parcialidade decorrente da participação de servidora ocupante de cargo comissionado, também não há direito líquido e certo a amparar a pretensão anulatória.

O exercício de função comissionada, isoladamente, não presume suspeição ou impedimento. Para tanto, seria necessária demonstração objetiva de interesse pessoal no resultado, vínculo direto com os fatos apurados, subordinação específica capaz de comprometer a independência funcional ou atuação concreta tendenciosa, circunstâncias que não foram comprovadas de plano.

Ademais, ficou comprovado nos autos que Nelma Soares Araújo, embora nomeada em cargo comissionado, era servidora efetiva do Município Recorrido. Assim, não há falar em nulidade do PAD.

O Apelante sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, porque a Comissão teria impedido sua presença pessoal nas oitivas das testemunhas, sem previamente indagar se elas se sentiam constrangidas.

A tese não se sustenta, uma vez que a restrição à presença física do servidor foi justificada pela existência de conduta intimidatória dirigida a testemunhas, e a defesa técnica esteve preservada.

A presença de advogado nos atos instrutórios assegura o contraditório substancial, permitindo acompanhamento, formulação de questionamentos e fiscalização da regularidade da prova.

Além disso, não há direito absoluto do acusado de permanecer fisicamente diante das testemunhas em toda e qualquer circunstância, especialmente quando a Administração justifica a restrição pela necessidade de preservar a espontaneidade dos depoimentos e evitar constrangimentos. O que se exige é que a defesa não seja excluída do ato, e isso não foi demonstrado.

Da mesma forma, a alegação de violação ao sigilo ou ao caráter reservado dos atos da comissão, pela participação de pessoas estranhas, não autoriza a concessão da segurança, porque, ainda que a presença de terceiros recomende maior cautela administrativa, não restou demonstrado que informações sigilosas tenham sido indevidamente utilizadas contra o servidor, que tenha havido divulgação apta a comprometer a defesa, ou que a conclusão do PAD tenha decorrido dessa circunstância. A nulidade não pode ser presumida!

No tocante ao relatório final, o Recorrente afirma que a Comissão teria recomendado a demissão de forma genérica, sem indicar as provas utilizadas para formar sua convicção.

O relatório final, como sabido, não precisa reproduzir exaustivamente cada documento ou depoimento quando identifica os fatos apurados, indica as condutas atribuídas ao servidor e correlaciona tais condutas às infrações disciplinares reconhecidas.

A motivação administrativa é suficiente quando permite compreender as razões da conclusão e possibilita o exercício da defesa, inclusive judicial, como ocorreu no caso em tela.

Ademais, a pretensão do Apelante, nesse ponto, exigiria reexame da suficiência da prova administrativa e da valoração realizada pela Comissão, providência incompatível com os limites do mandado de segurança.

A via mandamental não se presta a substituir o juízo administrativo por nova apreciação judicial do acervo probatório, salvo quando demonstrada flagrante ausência de prova, teratologia ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica
sub examine
.

Por fim, a alegação de que o prejuízo estaria automaticamente demonstrado pela aplicação da pena de demissão não pode ser acolhida, visto que o prejuízo apto a anular o PAD é aquele decorrente da irregularidade procedimental, e não o efeito natural da sanção aplicada ao final do processo.

Admitir o contrário significaria transformar toda penalidade grave em prova automática de nulidade, dispensando a demonstração do nexo entre o vício alegado e a restrição concreta ao exercício da defesa.

Na espécie, as irregularidades apontadas não revelam, de plano, violação substancial ao contraditório, à ampla defesa, à imparcialidade da Comissão ou à legalidade do ato administrativo. Ao contrário, consta que o Procedimento foi instaurado por autoridade competente, houve Comissão Processante, foram praticados atos instrutórios, o servidor apresentou defesa e a penalidade foi aplicada por ato formal da autoridade municipal.

Frise-se que o Recorrente foi nomeado no cargo público em julho de 2024, portanto se encontra em estágio probatório e, no curto período no serviço público – como servidor efetivo –, já fora submetido anteriormente a outro PAD e sancionado por conduta semelhante (PAD n. 001/2024).

Desse modo, ausente prova pré-constituída de ilegalidade manifesta ou de prejuízo concreto, deve ser mantida a sentença que denegou a segurança.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por Warley Batista dos Santos.

É como voto.

Parte superior do formulário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026